Tribunal: TJBA
Processo: 8037199-31.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8037199-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PAULO CEZAR OLIVEIRA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
WILSON OLIVEIRA SANTOS

REQUERIDO: LUCIANA DIAS MACEDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERIU
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
EM FAVOR DA AGRAVADA
.
PLEITO DE SUSPENSÃO
DA OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR NECESSIDADE DE CUIDAR DO GENITOR E DA FILHA. IMPROVIMENTO. MEDIDA FIXADA EM
VIRTUDE DA VIOLÊNCIA PSÍQUICA CAUSADA À VÍTIMA. PRECEDENTE STJ. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA ROTINA DO AGRAVADO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL. JU
ÍZO A QUO É O COMPETENTE PARA ANALISAR. MAIS PRÓXIMO AO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E
NÃO PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1
– Agravo de Instrumento, registrado como “Petição Criminal”, interposto contra a decisão que
aplicou as

medidas protetivas de urgência
constantes no art. 22, III, “a”, “b”, “c”, VI e VII, da Lei nº. 11.340/06, em desfavor do Agravante
.

Consta nos autos que a Requerida alegou ser “vítima de ameaças e ofensas morais (...) além de perseguição na rua e no trabalho” praticadas pelo Requerente, motivado por ciúmes, “com quem se relacionou por 22 anos e se encontra separada há 01 ano e 08 meses, com duas filhas em comum”. Declarou, ainda, que o Agravante não aceita o fim do relacionamento, voltando a apresentar comportamento agressivo, “ofendendo-a moralmente e com ameaças”, agora que ela está em uma nova relação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
O Agravante requer
a revogação da determinação de comparecimento obrigatório a programa de reeducação, ou, em caso de manutenção, que seja autorizada a participação em modalidade remota. Alega a impossibilidade de se fazer presente no mencionado programa, por necessitar acompanhar o pai idoso e acamado, além das obrigações quanto à condução da filha menor em suas atividades diárias.

III – RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
A determinação para que o Recorrente participe d
e programas de recuperação e reeducação
está expressamente prevista no art. 22, VI, da Lei nº. 11.340/06, e
é adequad
a
às situações de ocorrência de violência psicológica, como o é o presente caso, diante d
a narrativa ofertada pela Agravada de que era
perseguida pelo Agravante, sofrendo ameaças e ofensas morais
. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, não há razão para compreender qualquer inadequação das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo magistrado, estando de acordo com o relato ofertado nos autos de origem e apropriadas à tentativa de combater as ações violentas, física, psicológica e emocional, cometidas pelo Recorrente.

4
– Saliente-se que
, a despeito dos argumentos expostos nas razões recursais,
as medidas protetivas
consistem em obrigações a serem cumpridas pelo Agravante, devendo ele adaptar a sua rotina para que consiga comparecer ao curso, obedecendo a determinação judicial, que restará válida pelo tempo que o magistrado de primeiro grau julgar necessário para que cesse o risco ao qual a Requerente está submetida. Conforme Tema 1249 do Tribunal da Cida
dania, c
abe ao Juízo
a quo
a reavaliação periódica da necessidade da manutenção de cada uma das medidas por ele estabelecidas, diante do acompanhamento do caso concreto
.

5 -
Desta feita, conclui-se que não há razão para acolher o pleito recursal, estando a decisão agravada devidamente fundamentada nas especificadas do caso concreto, na legislação e na jurisprudência pátrias
, d
evendo o Requerido adequar a sua rotina albergando o cumprimento da ordem judicial. Quanto ao pedido de participar de forma virtual do programa de recuperação e reeducação, cabe ao magistrado de primeiro grau, mais próximo à situação, decidir sobre a possibilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
- Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

Tese de julgamento:
1.
A existência de violência psicológica é justificativa hábil ao estabelecimento da medida protetiva constante no art. 22, VI, da Lei nº. 11.340/06
.
2. As medidas protetivas devem durar o tempo suficiente para fazer cessar o risco ao qual a vítima está submetida, devendo o magistrado reavaliar a necessidade da sua manutenção diante do acompanhamento do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 19, §1º, 22, III, “a”, “b”, “c”, VI e VII, 24-A, todos da Lei nº. 11.340/06;
arts
. 1018, §1º, e 1019, II, e III, ambos do Código de Processo Civil; art. 226, §8º, Constituição Federal; art. 313, III, Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

Tema 1249;
AgRg
no HC n. 902.755/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 30/8/2024;
AgRg
no HC n. 869.540/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; REsp n. 2.071.109/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 80
37199-31.2025
.8.05.0000 – FEIRA DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 80
37199-31.2025
.8.05.0000, registrado como “Petição Criminal”, da Comarca de
Salvador
– BA, sendo
o
Agravante
PAULO CEZAR OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO

e Agravad
a
o
LUCIANA DIAS MACEDO, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)